Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-69.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que revogou a tutela de urgência para a concessão de medicamento a fim de ser realizado tratamento de quimioterapia e indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, ante o desatendimento à determinação de emenda para quantificar o valor do dano moral pleiteado.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à “possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral , cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio”, sendo, assim, exceção ao princípio da congruência (REsp 1534559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, dje 01/12/2016). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 249953/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, dje 24/04/2020; Acórdão 1003796, 20151410057249APC, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 15/03/2017, dje: 27/03/2017.
3. Com efeito, ainda que o dano moral não esteja expressamente dentre as hipóteses legais passíveis de pedido genérico (art. 324, CPC), por sua própria natureza, e não existirem critérios legais de mensuração, por mais que a parte pretenda valor certo e determinado, as agruras vividas não têm preço correlato, cabendo ao juiz, atento às peculiaridades do caso concreto e ao parâmetro jurisprudencial, estimar e arbitrar o valor do dano moral. Assim, resta possível o pedido de dano moral tal qual formulado, devendo ser anulada a sentença, para que se dê regular prosseguimento ao processo.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.